Tribunal: TJES
Processo: 0008262-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008262-29.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDISON PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/1990. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edison Pimentel contra sentença que o condenou, como sócio-administrador da empresa EDISON PIMENTEL ME, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 03 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas; (ii) analisar o pleito subsidiário de redução da pena-base e concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por documentos fiscais e prova oral colhida em juízo, além de confissão do réu.

4. Para a configuração do delito do art. 1º da Lei nº 8.137/90, basta o dolo genérico, não sendo exigido dolo específico.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, impondo-se sua redução.

6. Inviável a concessão do
sursis
, nos termos do art. 77, III, do CP, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantida a substituição por duas penas restritivas de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
08262
-
29
.2019.8.08.00
48

APELANTE:
EDISON PIMENTEL

APELADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares,
conforme
relatado,
trata-se
de
A
pelação
C
riminal interposta
por
EDISON PIMENTEL

em face

da
sentença
prolatada pelo
MM.

JU
I
Z
DIREITO
DA
4
ª VARA
CRIMINAL DE
SERR
A-
ES

(
ID 12665421
)
,

que
julgou procedente a

pretensão punitiva
e
statal,
para condenar o apelante
nas iras
do
art. 1º, I
I
, da Lei
nº
8.137/90
,
fixando-lhe a pena de 03 (três) anos
e
pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída por 02 (duas) restritivas de direito
s.

Em suas razõ
es (ID
13422236
),
a defesa
requer a absolvição do apelante,
seja por ausência de provas,
seja pela
inexistência
de dolo específico,
pois acreditava que sua conduta configurava mero inadimplemento.
Subsidiariamente, pugna pela redução da
sanção
ao patamar mínimo legal, além da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

C
ontra-argumentos pelo desprover do recurso
(ID
14003334)
.

Em seguida, o
Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença

(ID
14447138
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta na denúncia que o apelante
, consciente e voluntariamente, na condição de único proprietário e administrador da empresa EDISON PIMENTEL ME, situada há época na Av. Colares Júnior, nº 85,
no
bairro Vila Nova de Colares,
em
Serra,
no período de
j
ulho a
de
zembro de 2007 e
por todo o
ano de 2008
, omitiu declaração sobre tributos relativos a valores provenientes de operações realizadas por cartão de crédito/débito, suprimindo o pagamento de ICMS devido no valor de 89.117,055 VRTE, que, acrescido dos juros, atinge o montante de R$ 249.495,016.

Depreende-se
que
em
outubro de 2012, o
A
uditor
F
iscal da Secretária da Fazenda do Estado do Espírito Santo, por ocasião d
a
fiscalização na empresa, verificou que a
p
essoa
j
urídica deixou de recolher parte do ICMS devido sobre o repasse das administradoras de cartão de crédito/débito
no período mencionado.

Na espécie,
em que pese os argumentos manejados pela aguerrida defesa,
materialidade
e autoria
rest
aram

demonstradas
através da Representação Fiscal para Fins Penais (fls.
05
/
07 – vol. 01 – parte 01
), do Auto de Infração nº 2.0
87
.
310-5
(fl
s
.
09/10 – vol. 01 – parte 01
), do Demonstrativo de
Cálculo de Dívida Ativa
(fls.
614/615 – vol. 03 – parte 03
), da Certidão de Dívida Ativa nº 0
873105
/201
2
(fl.
61
6
–
v
ol. 03 –
parte 03
),
além d
a prova oral produzida em juízo.

Perante a autoridade judicial, as declarações prestadas pel
o
Auditor Fiscal responsável pela autuação
, Allan Dias Lacerda
,
revelaram que: "(...
) que não se recordava da empresa em si que foi autuada; quando indagado pela IRMP sobre em que consistia a autuação do processo administrativo referente aos autos, argumentou que 70% das acusações se referem à diferença entre o informado pelas administradoras de cartão de crédito e o declarado pelo contribuinte e que, provavelmente é isto que está no processo administrativo fiscal, sobre as empresas em si, a testemunha afirmou que nem olha muito o nome das empresas que ele fiscaliza, mas a acusação, do trabalho dela da época, entre 70 a 80% consistia nesse tipo de acusação; quando indagado pela IRMP se eles identificavam analisando as informações pelas prestadoras de cartão de crédito, qual comparação eles faziam, a testemunha afirmou que normalmente, em regra, autuava empresas do simples nacional, que normalmente eles pegavam as declarações do simples nacional e comparava com as empresas administradoras de cartão de crédito, que em valores um pouco mais altos, acima de R$ 50 (cinquenta) mil reais, eles tinham um extrato detalhado das administradoras de cartão de crédito, operação por operação, disse que em infrações menores esse extrato não era detalhado, eram apenas informações de bancos de dados da SEFAZ; disse que para ter uma representação para fins fiscais, e ele acredita que dentro do processo tenha informações detalhadas da administradora de cartão de crédito, que era comparada com a do contribuinte, disse que no caso do contribuinte do simples nacional, ele não tem o livro de saída, então o que acaba sendo o padrão de comparação realmente é a declaração fiscal. (...)"

P
or sua vez,
o apelante, tanto na esfera policial quanto em juízo,
confessou a prática
delitiva
,
ao relatar que deixou de realizar o pagamento dos tributos em razão das
dificuldades financeiras enfrentadas à época.

Portanto, o
réu
,
como

único
sócio da pessoa jurídica fiscalizada, tinha pleno conhecimento dos atos praticados na área contábil, sendo correta a sua condenação pelo crime contra a ordem tributária perpetrado
em
sua gestão.

Diante dessas considerações, inviável o acolhimento da tese absolutória, tendo em vista que a omissão das operações fiscais foram demonstradas por prova documental e oral.

C
onsigno
ainda

que
para
a

caracterização dos crimes de sonegação fiscal é prescindível a demonstração do dolo específico, sendo suficiente, a presença do
dolo genérico
.

Esta, inclusive, foi a conclusão externada pelo preclaro Magistrado atuante na instância antecedente, que reflete o entendimento invariavelmente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos como o que se apresenta, como aqui está:

"Em crimes de sonegação fiscal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a
presença do dolo genérico
. Precedentes."
(AgRg no AREsp n. 2.123.265/SP,
R
elator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024
)

P
asso a analisar o pedido subsidiário de
redimensionamento da pena inicial ao mínimo legal
. Para tanto, reproduzo excerto da sentença objurgada:

"O crime do art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, possui pena de reclusão de 02 a 05 anos, e multa.

Sopesando os elementos constantes no processo, à luz do disposto no art. 59 do CP, tenho que a
culpabilidade
do réu é ínsita ao crime praticado. O
motivo
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime em análise são inerentes ao tipo penal em apreço, de sorte que não há nada a valorar; o réu ostenta
antecedentes
imaculados; inexistem elementos que atestem acerca de sua
personalidade
ou
conduta social
; o
comportamento da vítima
em nada influenciou para o cometimento do crime.

Assim, fixo a pena base do réu em
03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não incidem agravantes nem atenuantes.

De igual modo, inexistem causas de aumento ou causas de diminuição a serem consideradas no presente caso.

Ante o exposto, tornando a pena definitiva em 3 (três) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa no piso de 1/20 do valor do salário mínimo (art. 60, caput, CP)."

Como visto,
ao
analisar as circunstâncias judiciais
descritas no art. 59 do Código Penal
como neutras e/ou inerentes ao tipo penal,
o
juízo singular
exacerbou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo,
de forma que
a
redução da pena corpórea para
02 (dois) anos de reclusão
é medida que se impõe.

Finalmente, a defesa pugna pela
suspensão condicional da pena

(sursis)
, nos termos do art. 77 do Código Penal.

No caso, o apelante não preenche o requisito objetivo para a suspensão condicional da pena
(art. 77, III, do Código Penal)
, pois a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e uma de pagamento de 05 (cinco) salários mínimos em favor da Fazenda Estadual.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.